Tribunal: TJES
Processo: 5011750-76.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011750-76.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: LEONORA MARIA ALVES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5011750-76.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE:
BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDO:
LEONORA MARIA ALVES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação
sobre a
prática de empréstimos unilateralmente realizados pelas instituições financeiras à revelia de adesão voluntária dos consumidores, com providência de depósitos de valores eventualmente convencionados estimulando assim a concretização do negócio mesmo sem prévia concordância dos clientes

Em síntese, o magistrado julgou: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil14, para
1. CONDENAR
o réu a suspender a exigibilidade do contrato bancário mencionado (50-012629116/23), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo desconto até o limite de R$ 5.000,00;
2. CONDENAR
o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora referentes ao citado contrato (50-012629116/23), sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate realizado até o limite de R$ 5.000,00;
3. CONDENAR
o réu a abster-se de promover o lançamento do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito relativamente a eventual débito decorrente deste específico ajuste (50-012629116/23), sob pena de pagamento de multa única de R$ 1.000,00 por eventual negativação indevida;
4. CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 188,70 para a autora, com correção monetária da data dos respectivos desembolsos até a citação (28/09/2023)15 pelo INPC e juros de mora da citação (28/09/2023)16 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária17, e 5. CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 3.000,00 de danos morais em favor da autora, com juros de mora da citação (28/09/2023)18 em diante pela Taxa Selic.
”

Em sede recursal, a empresa requerida,
liminarmente alega necessidade de perícia técnica
e no mérito
da legalidade da contratação, inexistência de desconto e ausência do dever de indenizar.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

Não há que se falar em incompetência do juizado especial no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela existência
de falha na prestação de serviço,
onde a empresa não conseguiu afastar sua responsabilidade perante o consumidor.

Tem-se que, de fato, a parte requerida não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC, tendo o ônus de comprovar a inexistência da falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, restando comprovada a existência de vício no negócio jurídico ora impugnado, bem como a realização de descontos indevidos no salário do consumidor , de natureza sabidamente alimentícia, sem as adequadas informações por parte do banco Recorrido, revelam uma conduta prejudicial e desleal, extrapolando, pois, os transtornos daí advindos o âmbito do mero aborrecimento. Assim, exsurge configurado o abalo imaterial a ser indenizado.

Sob esta ótica, não restou comprovado nos autos que o consumidor realizou a operação impugnada em relação ao contrato e dos débitos decorrentes do contrato firmado com o BANCO em nome da autora , quando a r. Sentença vergastada, asseverou muito bem que :

“
No caso em comentário há razoável demonstração de que prepostos do réu ou prestadores de serviços terceirizados por si realizaram oferta enganosa, na medida em que utilizaram-se de artifício para formalizar a contratação bancária com a autora, obtendo dela fotografia pessoal e tomada de consentimento sob a alegação de eventual prova de vida para fins previdenciários, quando, na verdade, estavam, com semelhante estratégia, concretizando o empréstimo consignado contestado pela demandante, prática que seria demasiado ofensiva das regras de proteção do consumidor. 8. De consignar que a posterior retirada, pela autora, da quantia lançada em seu endereço bancário para consumo próprio, ou dos seus, não exime o fornecedor de sua primeira responsabilidade, pois o referido negócio foi sutilmente estimulado pela instituição financeira, não contando, de início, com a voluntariedade aderente da consumidora, levada ao comércio contra a sua original vontade. 9. Portanto, considerando que mencionadas pactuações supõe convenções artificiosamente estimuladas pelos estabelecimentos bancários, o réu inclusive, tem-se por demonstrada hipótese de prática comercial abusiva, conduta reprovada pela regra do artigo 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor4 , que proíbe que os fornecedores de produtos ou serviços não podem se prevalecer da fraqueza ou da ignorância dos consumidores, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingirlhe seus produtos ou serviços.
[...] Suportado, então, em mencionadas premissas, penso razoável deferir a pretensão exordial de suspensão da exigibilidade do contrato financeiro em questão, abstenção de novos descontos consignados concernentes ao negócio sob enfoque, proibição de negativação do nome da autora em decorrências dos fatos em recorte, restituição do valor indevidamente descontado de seus vencimentos e compensação pelos danos morais então experimentados pela autora, levando em consideração, nesta hipótese, o caráter punitivo que mencionado instituto também possui.
”

As decisões reiteradas destacam
a responsabilidade objetivo das instituições bancarias, conforme súmula 479 do STJ:
“
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.”

Levando em consideração a situação de hipossuficiência da parte autora e a responsabilidade
objetiva da instituição bancaria, não provou a licitude da contratação dos autos
.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o
quantum
indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)